Tribunal: TJPA
Processo: 0802156-56.2022.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802156-56.2022.8.14.0012

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMETA

APELADO: MARIA RAIMUNDA GOMES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ABONO FUNDEF. PROFESSORA MUNICIPALIZADA. RATEIO DE PRECATÓRIOS. EFETIVO EXERCÍCIO. LEGITIMIDADE ATIVA. INAFSTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno contra decisão monocrática que manteve sentença de procedência parcial, reconhecendo a professora municipalizada o direito ao abono de 60% dos precatórios do FUNDEF, com base em leis federal e municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se professora estadual cedida ao Município tem direito ao rateio do FUNDEF, mesmo sem habilitação administrativa prévia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O efetivo exercício da docência no período do FUNDEF garante o direito ao rateio, nos termos da Lei nº 14.113/2020.

4.A não habilitação em edital não impede o acesso ao Judiciário nem afasta o direito assegurado em lei.

5.A ausência de recursos municipais não exime a obrigação de pagar, sendo responsabilidade do ente público.

6.Notas Técnicas do MPF não vinculam o Judiciário nem se sobrepõem à legislação vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.O professor municipalizado em efetivo exercício tem direito ao rateio dos precatórios do FUNDEF.

2.A não habilitação em edital não impede a cobrança judicial do valor devido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 14.113/2020, art. 47-A; Leis Municipais nº 371/2021 e 396/2022.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Cível nº 0802233-65.2022.8.14.0012, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 29.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.
Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MUNICÍPIO DE CAMETÁ,
contra a Decisão Monocrática de
Id. 19637240
, proferida no bojo da Apelação Cível que, negou provimento ao recurso, nos autos da Ação de Indenização/Cobrança movida por
MARIA RAIMUNDA GOMES
, ora agravada.

Na origem, trata-se de Ação de Cobrança (Abono FUNDEF) ajuizada por Maria Raimunda Gomes, pleiteando o pagamento do rateio dos precatórios do FUNDEF (60%), alegando ser professora municipalizada (servidora do Estado cedida ao Município via convênio) em efetivo exercício do magistério durante o período de vigência do fundo (1998-2006).

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda, condenando o Município de Cametá a pagar à autora o valor correspondente ao rateio do precatório (60%), acrescido de juros e correção, reconhecendo o direito com base na Lei Federal nº 14.113/2020 e Lei Municipal nº 371/2021, afastando a preliminar de inépcia e extinguindo o pedido de danos morais.

Inconformado com a referida sentença, o ente interpôs o recurso de apelação.

Contudo, em julgamento monocrático da apelação, a decisão monocrática foi proferida, julgando conhecido e desprovido o recurso, mantendo a sentença,
nos termos da ementa respectiva:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPALIZADO. EFETIVO EXERCÍCIO NAS ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE CAMETÁ. ABONO FUNDEF/FUNDEB. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

Insatisfeito com o teor da decisão monocrática
, o
MUNICÍPIO DE CAMETÁ
interpôs o presente recurso de
Agravo Interno
. Nas razões recursais, alega desrespeito ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, invocando Nota Técnica do MPF nº 02/2022 que confirmaria a validade das regras de habilitação previstas nos editais da Comissão Intersetorial.

Argumenta a impossibilidade de pagamento por ausência de "sobras" orçamentárias e impossibilidade de cumprimento de liminar de reserva de cota. Sustenta a violação ao art. 17 do CPC por ausência de interesse de agir (falta de requerimento administrativo ou habilitação no tempo oportuno previsto em edital).

Defende a ilegitimidade passiva da requerente por não ter se habilitado administrativamente e a inépcia da inicial.

Por fim, invoca a discricionariedade administrativa e o entendimento do STF na ADPF 528/DF e Acórdão 1.824/2017 do TCU para afastar a obrigatoriedade do repasse, alegando perda superveniente do objeto por falta de recursos.

Ao final, requer que o presente recurso seja conhecido e provido, para fins de juízo de retratação e anulação da decisão que negou provimento à apelação ou, caso assim não se entenda, que seja submetido a julgamento pelo colegiado.

Devidamente intimada, a agravada apresentou contrarrazões
(Id. 19997941)
, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno. Todavia, a insurgência recursal não prospera. Com efeito, as razões aduzidas pelo agravante constituem mera reiteração daquelas já devidamente apreciadas e rejeitadas na decisão monocrática recorrida, não havendo qualquer fundamento novo apto a infirmar as conclusões anteriormente lançadas.

A controvérsia cinge-se à irresignação do Município de Cametá contra a decisão monocrática que manteve a sentença de piso, reconhecendo o direito da agravada professora municipalizada ao recebimento do abono referente aos precatórios do FUNDEF.

Analisando detidamente as razões recursais, verifico que o Agravante não trouxe aos autos qualquer argumento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a repisar as teses já enfrentadas e rechaçadas quando do julgamento da Apelação Cível.

A decisão monocrática fundamentou a condenação, de forma decisiva, na existência de legislação federal (Lei nº 14.325/2022) e, especificamente, na legislação local (Leis Municipais nº 371/2021 e 396/2022) que reconheceu o direito ao rateio (60% dos precatórios) aos profissionais do magistério que atuaram no período de referência, incluindo os municipalizados por força de convênio com o Estado. A decisão destacou que a inércia administrativa ou a não habilitação em edital de chamamento não obstam o acesso ao Poder Judiciário para a garantia de direito assegurado em lei.

O Agravante sustenta que a autora carece de interesse de agir e legitimidade pois não participou do Edital de Chamamento Público nº 001/2021, ocorrendo a preclusão do seu direito.

A decisão recorrida aplicou corretamente o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/88). A existência de um procedimento administrativo de habilitação ("Chamamento Público") não erige condição de procedibilidade para a ação judicial, nem cria prazo decadencial para o exercício do direito de cobrança, salvo a prescrição quinquenal, que não ocorreu no caso. O Poder Judiciário não está adstrito às regras de editais administrativos que visam limitar o alcance de leis federais. Como bem pontuado:
"O fato de o apelado supostamente ter se quedado inerte no período estabelecido pelo município para habilitação... não lhe retira a legitimidade para postular judicialmente o pagamento"
. O direito nasce da lei e do fato (exercício do magistério), não do edital.

O Município invoca a Nota Técnica nº 02/2022-1ªCCR/MPF para defender que as regras de habilitação e os prazos do edital são válidos e devem ser respeitados em nome do ato jurídico perfeito.

As Notas Técnicas do Ministério Público, embora revestidas de respeitabilidade institucional, possuem natureza opinativa e não se sobrepõem às disposições da Lei Federal nº 14.325/2022, tampouco aos ditames da Constituição da República
. A decisão monocrática, com acerto, fundamentou-se na hierarquia das normas. O art. 47-A da Lei nº 14.113/2020 (inserido pela Lei nº 14.325/2022) define claramente os beneficiários:
"terão direito ao rateio... os profissionais do magistério da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função"
. Não cabe ao Município, via edital, ou ao MPF, via Nota Técnica, criar restrições não previstas na lei instituidora do benefício. O requisito é o efetivo exercício, o qual restou comprovado nos autos.

O Agravante alega que todo o valor recebido já foi rateado entre os que se habilitaram administrativamente, não havendo saldo ("sobras") para pagar a autora, sob pena de responsabilidade fiscal.

Tal argumento carece prosperar, visto que a obrigação de pagamento é do Ente Público, que recebeu a verba da União. Se o Município realizou o rateio excluindo indevidamente beneficiários legítimos (como os municipalizados), deve arcar com o pagamento utilizando recursos próprios ou do saldo remanescente dos 40%, ou ainda, de novos precatórios a receber, visto que a dívida é do ente.

A insuficiência de fundos momentânea por erro de cálculo ou exclusão indevida de servidores não extingue o direito subjetivo da servidora. Conforme a decisão:
"Com isso, é evidente que o apelante deve arcar com o pagamento do abono... motivo pelo qual a sentença deve ser mantida"
. A responsabilidade pelo passivo gerado pela incorreta aplicação da lei é da Municipalidade.

Questiona-se a extensão do benefício aos servidores estaduais cedidos (Convênio 002/2000).

A decisão foi cirúrgica ao analisar o Convênio de Municipalização. Ficou demonstrado que, após o período de transição (ano de 2000), a gestão administrativa, a folha de pagamento e, crucialmente, o cômputo desses professores para fins de repasse do FUNDEF, passaram a ser do Município de Cametá. Se o Município recebeu verbas do FUNDEF calculadas com base no número de alunos atendidos por esses professores "municipalizados", nada mais justo e legal que eles participem do rateio. A decisão agravada registrou:
"Após [31/12/2000], competia ao Município de Cametá... remunerar os servidores estaduais que ficaram sob sua gerência... Logo, o pagamento desses profissionais... ficaria a cargo da SEDUC apenas no período entre 14/02 e 31/12/2000"
.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou em casos idênticos, conforme precedente citado na decisão agravada:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPALIZADO. EFETIVO EXERCÍCIO NAS ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE CAMETÁ. ABONO FUNDEF/FUNDEB. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA. [...] 4. Com isso, é evidente que o apelante deve arcar com o pagamento do abono FUNDEF/FUNDEB ao apelado, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida. 5. Apelação conhecida e improvida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802233-65.2022.8.14.0012 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/04/2024)

Conclui-se, pois, que o Agravo Interno não apresenta argumentos hábeis a desconstituir a decisão monocrática, que se encontra em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte e com a legislação federal aplicável.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas ou jurídicas aptas a alterar o
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando o caráter repetitivo de recursos com a mesma fundamentação, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação das multas previstas no art. 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data do julgamento.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

Belém, 10/02/2026